Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018412-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0002-18 (AGRAVANTE), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (AGRAVANTE), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (AGRAVANTE), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (AGRAVANTE), VIANINI & VIANINI LTDA - CNPJ: 01.950.995/0001-14 (AGRAVANTE), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0002-40 (AGRAVANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (AGRAVANTE), FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 09.169.759/0001-77 (AGRAVANTE), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (AGRAVANTE), MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.139.159/0001-66 (AGRAVANTE), CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.457.803/0001-44 (AGRAVANTE), MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.279.221/0001-02 (AGRAVANTE), R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.396.336/0001-90 (AGRAVANTE), RV CASTOLDI - ME - CNPJ: 05.827.540/0001-67 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODOBENS CAMINHOES PERNAMBUCO LTDA - CNPJ: 01.024.914/0001-55 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (AGRAVADO), VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 61.075.446/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018412-81.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Fixado o valor da remuneração do administrador judicial, sem a interposição de recurso, mostra-se preclusa a pretensão de redução dos honorários, ainda que tenha havido redução de passivo, sem que as recuperandas tenham se insurgido. A remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
Castoldi Diesel Ltda. e outras - em recuperação judicial
, de decisão que indeferiu a readequação dos honorários do administrador judicial a ser vinculado à redução do passivo e determinou o pagamento da remuneração do administrador judicial no total de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

Explicam que ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo fixou a remuneração do administrador judicial em quantia equivalente a 2,5% do valor total dos créditos arrolados (R$ 37.760.224,00), com o pagamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em 24 parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo remanescente (R$ 464.005,60) a ser quitado após o encerramento da recuperação judicial.

Aduzem, no entanto, que a segunda relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial apontou o montante do crédito sujeito a recuperação judicial de R$ 28.673.200,39 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos reais e trinta e nove centavos).

Ressaltam, assim, que a remuneração do administrador judicial deve se readequar ao passivo, o que representa o valor de R$ 716.830,01 (setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e um centavo), de modo que seria devido a título de adiantamento a quantia de R$ 364.487,67 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e saldo remanescente a ser pago quando do encerramento da recuperação judicial, o valor de R$ 352.342,34 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Asseveram não ser razoável que a remuneração do administrador judicial permaneça vinculada ao valor original do passivo, vale dizer, ao valor da primeira relação de credores. Ao contrário, a remuneração do administrador judicial deve observar o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Informam que já quitaram, a título de adiantamento dos honorários ao auxiliar do Juízo, o valor de R$ 373.890,57 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), o que, inclusive, foi reconhecido pelo administrador judicial.

Sustentam, de outra via, a necessidade da suspensão da decisão agravada, porquanto fixado o prazo de 10 dias para o pagamento do valor cobrado pelo administrador judicial.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o pagamento, em 10 dias, do valor de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postulam pela reforma da decisão agravada, para vincular o valor da remuneração do administrador judicial aos créditos arrolados na segunda relação de credores.

Liminar indeferida. (id 56297996)

Contraminuta apresentada pelo administrador judicial (id 59285493). Argui o não conhecimento do recurso, porquanto não se trata de matéria prevista no rol do art. 1.015, do CPC. No mérito, alega que a matéria se encontra preclusa, porquanto a decisão que fixou os honorários não foi objeto de recurso. Reforça que o art. 24 da Lei 11.101/2005 não estipula critérios rígidos para o arbitramento da remuneração do administrador judicial, além de não dispor acerca da aplicação de percentual com base no passivo ou ativo da empresa recuperanda. Complementa, assim, que não há previsão legal no sentido de que a remuneração do administrador judicial deve acompanhar a segunda relação de credores. Requer o desprovimento do recurso.

Sem contraminuta dos credores (id 59559976).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 65237988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que indeferiu a readequação dos honorários do administrador judicial a ser vinculado à redução do passivo e determinou o pagamento da remuneração do administrador judicial no total de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

Por primeiro, o agravado argui a inadmissibilidade do recurso sob o pretexto de que a decisão agravada não se amolda às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Tal arguição não merece acolhimento.

Assim se diz, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido como agravável as decisões não terminativas proferidas nos autos do procedimento de recuperação judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUDICIAL. PASSÍVEL DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. FALIMENTAR. ATO JURISDICIONAL. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.

1. O mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada. Súmula nº 267/STF.

2.
No que se refere às decisões proferidas na recuperação judicial e na falência, esta Corte já consignou que os agravos de instrumento interpostos devem ser prontamente julgados, incidindo, assim, a interpretação extensiva do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.635/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, às quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1.046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral.

3. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial. Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso.

4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em lei". Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o numerus clausus do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento.

5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais.

6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento.

7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. 8. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas quanto à renovação do benefício fiscal (PRODEIC) e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 40% dos honorários do administrador judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 203, §2°, do CPC.

9. Recurso especial provido.
(REsp 1722866/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 19/10/2018)

Nessa linha de orientação, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA FRAÇÃO RETIDA (40%) DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL RENUNCIANTE – INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART.63, III) E AUSÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO DE DIREITO PARA A RENÚNCIA (ART.24, §3º) – IRRELEVÂNCIA – RETENÇÃO DE 40% PREVISTA NO ART.24, §2º, DA LEI Nº 11.101/05 EXCLUSIVA PARA O PROCESSO DE FALÊNCIA – INAPLICABILIDADE NO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – RESTITUIÇÃO ESCORREITA DOS VALORES RETIDOS – AGRAVO DESPROVIDO.

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Tema 988 do STJ).

Considerando que o processo recuperacional não é extinto por sentença de mérito, não sendo, pois, as questões interlocutórias passíveis de impugnação em preliminar de apelação (art.1.009, §1º, do CPC/15), a jurisprudência do STJ tem admitido como agravável as decisões não terminativas proferidas nos autos do procedimento de recuperação judicial.

A reserva de 40% da remuneração devida ao administrador judicial de que trata o §2º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, para pagamento apenas após a aprovação de suas contas é aplicável unicamente aos procedimentos de falência, não se aplicando aos de recuperação judicial. Precedente do STJ (Terceira Turma – REsp 1.700.700/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).
(N.U 1014013-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Por seu turno, no mérito, a decisão agravada não comporta reforma.

Com efeito, ao que consta, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 30/03/2015, momento em que o Juízo nomeou o Administrador Judicial e fixou a remuneração no percentual de
2,5% do valor dos créditos arrolados
(R$ 37.760.224,00), o que representa R$ 944.005,60 (novecentos e quarenta e quatro mil, cinco reais e sessenta centavos).

Como forma de pagamento, o Juízo consignou que “a recuperanda adiantará a quantia de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), saldando-a em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas até o dia dez de cada mês, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio de depósito direto na conta indicada pelo administrador judicial, que deverá expedir documento fiscal hábil e a comprovar a quitação”
.

Quanto à diferença para perfazer o montante de 2,5% (R$ 464.005,60), seria saldado após o encerramento da recuperação judicial.

Sucede que as recuperandas não cumpriram na integralidade do pagamento da parcela de adiantamento (R$ 480.000,00), que deveria ter sido paga em 24 parcelas, o que levou o administrador judicial, após interpelação das recuperandas sem sucesso, a requerer ao Juízo a intimação das mesmas para o pagamento do saldo devedor no valor de R$ 106.109,43 (cento e seis mil, cento e nove reais e quarenta e três centavos). (id 55964966)

Intimadas para o pagamento da remuneração devida ao administrador judicial, as recuperandas postularam pela readequação do valor dos honorários a realidade dos créditos apresentada na segunda relação de credores, reduzida para R$ 28.673.200,39 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos reais e trinta e nove centavos).

Nesse caso, de acordo com as recuperandas, aplicado o mesmo percentual de 2,5% sobre o passivo, o valor dos honorários inicialmente fixados, de R$ 944.005,60 (novecentos e quarenta e quatro mil, cinco reais e sessenta centavos), passaria para R$ 716.830,01 (setecentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e um centavo), de modo que a parcela de adiantamento já estaria paga, porquanto incontroverso o pagamento da quantia de R$ 373.890,57 (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

O Magistrado de piso, ao indeferir o pedido, entendeu que
“a base de cálculo para os honorários do auxiliar do Juízo, deve ser o total dos créditos arrolados pelas devedoras ao formularem o pedido de recuperação judicial, independente de eventual alteração do passivo em virtude da verificação dos créditos ocorrida no curso do processo”
.

Pois bem. Verifica-se que ao fixar os honorários do administrador judicial, o Juízo tomou por parâmetro o percentual de 2,5%
sobre os créditos arrolados pelas recuperandas
, com fundamento no disposto no art. 24 da Lei n. 11.101/05. E, dessa decisão, não houve recurso.

Tanto assim, que as recuperandas fizeram o pagamento mensal ao administrador judicial, sem qualquer interpelação judicial quanto à redução da remuneração. E, mesmo após a apresentação da lista de credores pelo administrador judicial, na qual se apontou redução do passivo, as recuperandas nada objetaram, o que revela, a princípio, a concordância com o valor da remuneração anteriormente fixado e a preclusão da matéria.

Na hipótese, em verdade, as recuperandas
sponte propria
, portanto, sem fundamento em qualquer decisão judicial a respeito, resolveram que uma vez reduzido o passivo, o mesmo se daria em relação aos honorários do administrador judicial, de modo que encerraram o pagamento da parcela de adiantamento.

E somente vieram a se manifestar, quando intimadas pelo Juízo para pagarem o saldo restante da parcela de adiantamento, aliás, sem apontar qualquer justificativa eficiente que pudesse amparar a redução da remuneração do administrador judicial.

Ao contrário, mostra-se de relevo o anotado pelo Juízo, no sentido de que
“o procedimento recursal em tela refere-se a 14 (catorze) empresas, todas com razão social distintas, envolvendo número relevante de credores e diversos incidentes processuais, evidenciando assim considerável grau de complexidade, tendo em vista as funções a serem desempenhadas ao Administrador Judicial, elencadas no art. 22 da LREF, além das funções transversais atualmente exigidas”
.

Vale também o registro de que o plano foi aprovado e se encontra em fase de cumprimento, em vias de encerramento. E, de acordo com o administrador judicial, as recuperandas apresentam resultados positivos. Assim, ressalvado fato superveniente, no momento não estão elas em situação de penúria financeira, a ponto de necessitarem da diminuição da remuneração a ser paga ao auxiliar do juízo.

Realça-se que a remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial.

De outro turno, o valor não se distancia dos critérios de fixação da remuneração, quanto à capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho das mesmas atividades.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020